Tribunal: TJMT
Processo: 1085660-22.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085660-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAMELLA KAROLYNE CRAVO DA SILVA - CPF: 064.099.751-12 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BLOQUEIO DE SALDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DE CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e à obrigação de fazer referente ao desbloqueio e/ou reativação de conta bancária encerrada sem aviso prévio, além da liberação do saldo retido. A instituição financeira alegou que o encerramento da conta decorreu de protocolo de segurança e que o bloqueio visava atender a exigências regulatórias, sustentando a legalidade da conduta e a impossibilidade de reativação da conta. Requereu a reforma da sentença. A parte autora, por sua vez, defendeu a manutenção da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais, mesmo com a posterior liberação do valor bloqueado; (iii) verificar a possibilidade jurídica de imposição de obrigação de reativação da conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O encerramento unilateral de conta bancária, ainda que permitido, exige notificação prévia ao titular, nos termos da Resolução BACEN/CMN nº 2.025/1993, sob pena de configurar falha na prestação do serviço.

4.

A instituição financeira não comprovou ter notificado previamente a autora sobre o encerramento da conta nem demonstrou irregularidade nas movimentações apontadas como suspeitas, descumprindo seu ônus probatório, conforme os arts. 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC.

5.

A falha na comunicação do encerramento e a retenção indevida de valores, ainda que posteriormente devolvidos na via administrativa, configuram abalo à esfera moral da consumidora, sendo cabível a indenização por danos morais.

6.

A indenização a título de indenização por danos morais não merece reparos, diante da prova dos prejuízos concretos e da retenção de valores por 22 dias.

7.

A reativação da conta bancária não é medida juridicamente exigível, pois o encerramento contratual unilateral é prerrogativa legítima de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1085660-22.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Nu Pagamentos S/A

Recorrido(s):

Pamella Karolyne Cravo da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados
na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

b) CONDENAR a Reclamada na obrigação de fazer o desbloqueio e/ou reativação da conta bancária indicada na exordial, bem como a liberação do saldo nela existente, conforme indicado pela Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

c) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.º 410 do STJ”.

MÉRITO

Colendos Pares;

A Reclamante, ora recorrida, alega que possuía conta bancária com a Ré e que em 17/09/2024, sem justificativa e notificação, teve sua conta cancelada, sendo retido o saldo disponível de R$ 5.276,00, referida conta e que, mesmo após diversas solicitações administrativas, não logrou êxito em proceder com o recebimento do valor e do desbloqueio da conta. Nas razões recursais, pugna pela manutenção da sentença.

O Banco Reclamado, ora recorrente, sustenta que realizou monitoramento das operações bancárias realizadas na conta da parte autora, sendo detectado um padrão de operações bancárias que acionou os protocolos de segurança, sendo constatado o recebimento e a rápida evasão de valores substanciais que superavam a renda mensal declarada pela própria parte Autora, fato este que acionou um alerta de segurança, sendo procedido o bloqueio por motivos de seguranças e cumprimento das exigências regulatórias do Banco Central.

Nas razões recursais, afirma que o cancelamento dos produtos e serviços da NuPag trata-se de uma medida interna definitiva, respaldada em protocolos de segurança exigidos pelo Banco Central, bem como informa a impossibilidade da obrigação de fazer referente a reativação da conta bancária da autora, vez que é amparada pela liberdade de associação e pelo direito de recesso, conforme estabelece o art. 8º, inciso V, da Constituição Federal, podendo, caso entenda o juízo, na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Pois bem. No caso em apreço, é incontroverso que houve o encerramento da conta bancária da autora, cabe destacar que as instituições financeiras podem encerrar conta corrente de seus clientes sem justo motivo, todavia, desde que procedido com o prévio aviso ao correntista.

Isto porque, para que haja o encerramento da conta bancária é necessária à prévia notificação ao correntista e a concessão de tempo hábil para que o titular tome as medidas pertinentes, consistente na transferência de valores e afins.

Em que pese à instituição financeira alegar que o cancelamento da conta bancária decorreu da existência de indícios de uso indevido da conta, verifico nos autos que apesar de diversas movimentações de PIX, não se vislumbra nenhuma movimentação atípica, restando claro que há recebimento de salário e outros quantias inferiores em demais períodos, não destoando da realidade da consumidora e da sua habitual movimentação.

Além disto, não há provas de que as transações realizadas na conta bancária de titularidade da consumidora foram contestadas por outra instituição financeira, nem que fora instaurado o procedimento interno adequado à apuração da suspeita de fraude, por isso, revelam-se indevidos o bloqueio de valores e o encerramento da conta do Autor.

Ademais, a ausência de notificação prévia quanto o cancelamento de conta bancária mantida junto à instituição financeira configura falha na prestação de serviço, em razão da ilicitude do ato.

Desse modo, o Banco Requerido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do disposto nos arts. 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC, já que não demonstrou qualquer utilização irregular ou fraudulenta da aludida conta bancária por parte do Autor, tampouco comprovou a notificação
prévia
ao cancelamento da conta.

Desta forma, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, ante a ausência de notificação prévia ao cancelamento da conta bancária e do bloqueio do saldo em conta, situação capaz de ensejar indenização a título de dano moral, pois, os fatos vivenciados pela consumidora ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento e atingiram seu foro íntimo causando-lhe indignação, angústia e amargura.

Em relação ao
quantum
indenizatório não merece reparos, haja vista que houve o bloqueio indevido de valores disponíveis na conta bancária autora, bem como a restituição dos valores bloqueados ocorreram somente após 22 dias, fato que gera transtornos passíveis de indenização de tal natureza.

Por fim, a obrigação de fazer, consistente na reativação da conta, deve ser afastada, haja vista que o encerramento do contrato de conta corrente consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, correntista ou instituição financeira, desde que observada à prévia e regular notificação.

Conforme a Resolução BACEN/CMN nº 2.025/1993, com a redação dada pela Resolução BACEN/CMN nº 2.747/2000, podem as partes contratantes rescindir unilateralmente os contratos de conta corrente e de outros serviços bancários.

Dessa forma, como o Banco não é obrigado a manter ativa uma conta corrente de cliente que não lhe interessa, salvo se for conta salário, apenas deve notifica-lo previamente a respeito do seu encerramento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e
afasto
a obrigação de fazer, consistente na reativação da conta digital da autora.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025